Tribunal: TJPA
Processo: 0801726-28.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801726-28.2022.8.14.0005

APELANTE: ALTAMIRA PEREIRA GONCALVES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. NORMA FEDERAL (LEI Nº 13.954/2019). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). COMPETÊNCIA DOS ESTADOS MEMBROS PARA INSTITUIÇÃO DE ALÍQUOTA (ARTIGOS 42, § 1º C/C 142, § 3º, X, DA CR/88). SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL REGULAMENTANDO OS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, interposto por ALTAMIRA PEREIRA GONÇALVES contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos de AÇÃO DE CONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, nos seguintes termos:

DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

(...)

Em síntese, a apelante narra que recebe pensão por morte em decorrência do falecimento do seu companheiro, João dos Santos Pereira, que era cabo da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA.

Sustenta que foi surpreendida com descontos em sua pensão, sob a rubrica de contribuição previdenciária, equivalentes a 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), pleiteando, em razão disso, a suspensão imediata do desconto em seu benefício de pensão por morte, qual foi julgado improcedente.

Irresignada, interpôs recurso de apelação (id. 16403942, págs. 1/29) alegando vício de forma, uma vez que não foram observadas as formalidades do ato, posto que o Estado do Pará ignorou a lei complementar estadual que determinou a isenção dos militares inativos e pensionistas de pagar a contribuição previdenciária, ensejando, assim, na anulação do ato conforme o art. 2º da Lei Federal de 4.717/65 c/c o art. 37 da CF/88, bem como que houve ilegalidade do objeto, na medida em que atenta contra o art. 84, II, da LC 128/2020.

Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, visto que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares a que alude o art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional n° 103/2019.

Ao final, requer o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, a reforma da decisão para determinar a procedência do pedido, a condenação do recorrido ao pagamento da sucumbência e a condenação dos honorários advocatícios e despesas processuais.

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 16403948) pleiteando o desprovimento do recurso interposto e, ainda, reiterando os termos da contestação.

Em decisão constante do id. 16512344 indeferi a tutela antecipada pleiteada por não verificar demonstrada o risco de dano grave ou de difícil reparação. Na oportunidade, recebi o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

No caso vertente, insurge-se a apelante contra decisão proferida pelo juízo de origem que julgou improcedente o pedido constante da exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A respeito da questão,
observa-se que com a superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o art. 22, XXI, da Constituição Federa/88, nos termos a seguir:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material

bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

Diante disso, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, qual passou a prever em seus artigos 24, I, e 24-C a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos,
in verbis
:

art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020;

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Nesse diapasão, em decorrência da mudança constitucional e a superveniência de lei federal sobre o tema, a matéria atinente à contribuição previdenciária dos militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas passou a ser de competência da União, de modo que o Regime Previdenciário Estadual, Lei Complementar nº 39/2002, não poderia dispor sobre o assunto.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 13.954/19 previu em seus artigos 3º-A e 3º-B a contribuição previdenciária de militares e inativos em percentuais pré-definidos, de modo que ultrapassou a competência de edição de normas gerais previstas no texto constitucional.

Assim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 1º/10/2021, firmou a tese de que:

A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.

Destarte, entende-se que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao estabelecer alíquotas de contribuição previdenciária a militares inativos e pensionistas, incorreu em inconstitucionalidade, de modo que não há como aplicar o percentual nela previsto.

Em decorrência disso, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021, que, alterando o artigo 84, II, da Lei Complementar 39/2002, estabeleceu a alíquota de 14% (quatorze por cento) em relação a todos os servidores públicos, inativos e pensionistas, a título de contribuição previdenciária.

O STF, por sua vez, em decisão por unanimidade, conheceu os embargos de declaração no referido RE 1.338.750 RG/SC e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão da Suprema Corte, no sentido de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, nos termos a seguir:

Ex positis
, CONHEÇO dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais EFEITOS INFRINGENTES, e os PROVEJO PARCIALMENTE, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.

Diante disso, no caso em questão, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão com argumentos vigentes, não havendo de se falar em vício de forma ou ilegalidade do objeto, como sustentado pela apelante.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/04/2024